Tribunal: TJDFT
Processo: 0768267-60.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHOS MENORES. NECESSIDADE DE ALIMENTOS PRESUMIDA. DEVER DE AMBOS OS GENITORES. OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. REDUÇÃO. CABIMENTO. ADEQUAÇÃO AO BINÔMIO CAPACIDADE E NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível interposta pela alimentante visando à reforma da sentença, para reduzir os alimentos definitivos arbitrados em dois salários-mínimos, metade para cada menor, para um salário-mínimo e meio, também, diminuir para 30% (trinta por cento) as despesas de material escolar e de uniforme, fixadas em 50% (cinquenta por cento).
II. Questões em discussão.
2.1. Redução dos alimentos definitivos fixados em dois salários-mínimos, metade para cada menor, para um salário-mínimo e meio, também, diminuir para 30% (trinta por cento) as despesas de material escolar e de uniforme, fixadas em 50% (cinquenta por cento).
2.2. Capacidade contributiva de cada genitor.
III. Razões de decidir.
3.1. É dever de ambos os genitores contribuírem para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de proverem as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência da prole. Sendo presumidas as despesas de filhos menores de idade com alimentação, saúde, moradia, educação e lazer.
3.2. De acordo com o disposto no § 1o, do art. 1.694 do Código Civil, na fixação de alimentos deve ser considerado o binômio necessidade-possibilidade, a fim de que o alimentando receba o necessário para garantir a própria subsistência e o alimentante não seja obrigado a pagar prestações superiores à sua capacidade financeira.
3.3. Os elementos de provas dos autos contribuem para redução parcial dos alimentos, com vista a prestigiar o binômio capacidade contributiva da alimentante e das necessidades dos alimentados. Ainda, considerando a maior disponibilidade de recursos financeiros do genitor dos menores, situação que não colocará em risco o atendimento das necessidades com alimentação, vestuário, educação e demais gastos necessários ao desenvolvimento e sobrevivência digna das crianças.
IV. Dispositivo e tese.
4. Apelação conhecida e provida parcialmente. Sentença reformada em parte.
Tese de julgamento: “Evidenciando-se dos elementos de provas, que a obrigação alimentícia foi fixada em percentual não equivalente com os rendimentos de cada um dos genitores, é possível reduzi-la para adequação ao binômio capacidade e necessidade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.694, §1o e 1.699;
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0721240-81, Rel. Desembargador Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 12.06.2024.